Tribunal: TJSP
Processo: 1500431-86.2023.8.26.0540
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Embargos de declaração – Alegadas omissões no aresto, que não abordou a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal – Norma de natureza híbrida: conteúdo de direito penal e processual penal – Retroatividade que se mostra possível até o recebimento da denúncia – Esgotada a fase pré-processual, deixa de ser cabível o acordo – Precedentes dos Tribunais Superiores – Rejeição dos

Ementa:
Embargos de declaração – Alegadas omissões no aresto, que não abordou a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal – Norma de natureza híbrida: conteúdo de direito penal e processual penal – Retroatividade que se mostra possível até o recebimento da denúncia – Esgotada a fase pré-processual, deixa de ser cabível o acordo – Precedentes dos Tribunais Superiores – Rejeição dos embargos.